Tribunal: TJDFT
Processo: 0748720-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. INÉPCIA DA INICIAL.
1. Consoante o art. 32 da Lei 9.099/95: “Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes.”
2. Na hipótese, a recorrente não apresentou prova mínima; sequer é possível saber a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga. Não é possível avaliar se houve ou não a incidência da prescrição, bem como realizar a atualização monetária e de juros. Foi concedida oportunidade para que a recorrente apresentasse documento essencial à propositura da demanda; no entanto, requereu que o Juízo solicitasse o documento à Administração, o que não é o caso, tendo em vista o requerimento administrativo, cujo teor é de conhecimento da recorrente. Nesse contexto, a comprovação incumbe àquele que invoca a prestação jurisdicional, consoante o disposto no art. 333, I, do CPC. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1823905.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, conforme art. 55 da Lei n,o 9.099/95. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.